Tribunal: TJES
Processo: 5010690-64.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010690-64.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: GLEISON MAXIMO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010690-64.2021.8.08.0035

RECTE.:
MIDWAY CRÉDITO S.A, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDOS.: GLEISON MAXIMO DA SILVA; ZURICH MINAS BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SEGURO DESEMPREGO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. MÁ-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado em Id.
3910674
. Verifica-se que o Recorrido GLEISON MAXIMO DA SILVA não apresentou contrarrazões (Id 3910686), mas encontra-se assistido de advogado em fase de conhecimento do processo, verifica-se também que o Recorrido ZURICH MINAS BRASIL peticionou expondo o pagamento da condenação imposta (id. 3910680).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 3910674), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 3910669), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, declarando a rescisão do contrato de seguro entabulado entre as partes, e condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser
corrigido com juros legais e atualizado monetariamente desde a data da presente decisão; e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente ao valor em dobro do que foi pago pelo autor, que deverá ser corrigido e atualizado desde a data do evento, até o efetivo pagamento.
”

Trata-se de ação de indenização material e moral, sob argumento que o autor/recorrido celebrou contrato de seguro-desemprego com as rés, contudo, ao acioná-las para pagamento de prêmio, lhe fora negado, poque não faria jus, vez que
a cobertura do seguro versava somente para segurados com contrato de trabalho em regime CLT, conquanto o demandando laborava como funcionário público em car
g
o de comissão.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de má-fé no imbróglio, em que postula o afastamento da aplicabilidade do
artigo 42 do CDC
(ressarcimento em dobro) e que a situação vivenciada pelo consumidor não possui força para provocar lesão a direito personalíssimo, pelo que requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de

que os contratos estipulados entre particulares se baseiam no princípio da boa-fé objetiva e que não há prova no caso em comento para descarateriz
ar tal preceito
,
entendo que a tese não prospera, isso porque, em análise dos autos, evidencia-se que o contrato fora estipulado por preposto da empresa ré/recorrente que tinha ciência que o autor não poderia receber o prêmio objeto do seguro, ou seja, apenas por fins lucrativos, entabulou contrato com descontos mensais em desfavor do
consumidor
e,
fora impossibilitado de
retirar valor em prêmio
para auxílio de subsistência, pois em situação de desemprego
,
de modo que
evidente que firmou-
se
negócio jurídico ciente
de que o promovido se prejudicaria, violando-se, portanto, a boa-fé,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu má-fé da empresa ré/recorrente e aplicou o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa ordem e para pertinência, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. VEÍCULO.
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, COM RESSARCIMENTO DE DANOS. MÁ-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL COMPROVADAS. PERDA DO DIREITO À COBERTURA
. Não obstante a prova técnica produzida, também restou comprovada nos autos a inveracidade da declaração do autor, de que adquiriu veículo envolvido no sinistro, bem como evidenciada a simulação de uma situação para obter vantagem indevida perante a seguradora. Inobservância da boa-fé e veracidade exigidas durante toda a execução do contrato. (Ofensa ao art. 765 do CC. Má-fé processual igualmente demonstrada. Art. 80, L do CPC. Confirmação da sentença que julgou improcedente a ação. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
MÁ FÉ NA
ELABORAÇÃO
DO CONTRATO
–
ATO NULO
–
CONTRATO RESCINDIDO
–

LUCROS CESSANTES
–
EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE FRUSTRADA — DIREITO DEMONSTRADO
–
LIQUIDAÇAO
–
ARBITRAMENTO. Recurso conhecido e provido parcialmente. 1. Á rigor do artigo 112 do Código Civil
–
Nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Nulo é o negócio jurídico se constatado que a declaração aposta no instrumento não corresponde a vontade da parte que subscreveu o documento (artigo 167, 1l do Código Civil Brasileiro). 2.
Assim, demonstrado nos autos que a parte, pessoa simples que
não tinha nenhum
conhecimento acerca das condições impostas no contrato em seu desfavor pela outra arte que o elaborou, trata-se de inequívoco dolo de aproveitamento o que, por si só, caracteriza a nulidade daquele instrumento já que violaram os princípios da moralidade e da boa fé, instrumentos que devem existir em todos os atos jurídicos, sem exceção. À consequência lógica em face desta situação é declarar a nulidade dos atos e, por consequência a rescisão do instrumento maculado pela má fé objetiva quando de sua elaboração. Não se vinga a tese do 'pacta sunt servanda’ quando for detectado má fé da parte contraria na elaboração do instrumento contratual. Sendo ato nulo por excelência, dispensável se apresenta a prévia constituição em mora
. 3. Se a parte ficou privado da propriedade, obstruindo sua atividade de agricultor, caracterizado está a existência dos lucros cessantes, isto é, o que razoavelmente deixou de ganhar se explorasse a sua propriedade, tomada pelo dolo de aproveitamento pela parte adversa. 4. Havendo dúvidas, não há como dar guarida em relação aos valores atribuídos na inicial
a
título de lucros cessantes, determinando a apuração por arbitramento. Os juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação válida, a correção monetária, pelo INPC, a partir da distribuição da demanda. 5. Vencido em grau recursal, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
em especial porque o autor sofreu descontos mensais e se deparou com a negativa da empresa recorrente ao requerer o valor em prêmio de seguro-desemprego (objeto do contrato)
,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
satisfatório
o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
de forma solidária
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)